Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-86.2023.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. NULIDADE. CONVOLAÇÃO EM EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO DE JUROS AOS LIMITES LEGAIS. COBRANÇA DE ALUGUEIS. INEXIGIBILIDADE. REPARTIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou a ação principal de despejo e cobrança de aluguéis, cumulada com reconvenção, reconhecendo a nulidade de contrato de cessão de direitos possessórios por simulação e determinando o retorno das partes ao estado anterior, com redistribuição dos encargos financeiros entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) determinar se o contrato de cessão de direitos possessórios é nulo por simulação;(ii) definir os efeitos da nulidade, incluindo a eventual convolação do contrato simulado em empréstimo e a incidência de juros legais;(iii) analisar a exigibilidade dos aluguéis cobrados na ação principal e o pedido de repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato formalizado entre as partes não constitui compra e venda, mas cessão de direitos possessórios e aquisitivos, conforme escritura pública, sendo nulo por simulação, nos termos do art. 167 do Código Civil, diante da ausência de comprovação do pagamento do valor declarado.
4. A nulidade do contrato de cessão não prejudica o negócio jurídico dissimulado, reconhecido como empréstimo, nos limites da Medida Provisória 2.173-32/2001, com juros limitados a 1% ao mês, conforme disposto no art. 1o, § 3o, do Decreto 22.626/1933, vigente à época do contrato.
5. A cobrança de aluguéis relativa ao período de janeiro a julho de 2023 é inexigível, pois decorre de contrato reconhecido como nulo, com efeitos retroativos à data de sua celebração, nos termos do art. 167 do Código Civil.
6. Os pagamentos realizados pelos réus reconvintes a título de aluguéis são convolados em quitação parcial do valor principal do empréstimo, afastando-se a pretensão de repetição do indébito.
7. Na fixação de honorários, aplica-se o critério do valor da causa, observando-se que os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, conforme jurisprudência do STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.335.639/SP).7.1. Na ação principal, os honorários são fixados em 10% sobre o valor da causa (R$10.500,00), em desfavor do autor reconvindo.7.2. Na reconvenção, os honorários são fixados em 10% sobre o valor da causa (R$200.000,00), sendo a sucumbência repartida na proporção de 95% em desfavor do autor reconvindo e 5% em desfavor do réu reconvinte.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 167; CPC, arts. 85, § 2o, 341, 374; Decreto 22.626/1933, art. 1o, § 3o; MP 2.173-32/2001, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1399203, 0701474-08.2019.8.07.0008, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 09/02/2022, DJe 17/03/2022; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.335.639/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, STJ.